Tribunal: STJ
Processo: 0015550-92.2013.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623510 - SP(2024/0149353-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FGF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ANDERSON ROBERTO DANIEL - SP293376
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA ANÁLISE DA PROVA. REEXAME VEDADO PELA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada violação ao
do
não merece trânsito, porque o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem analisou as provas de maneira fundamentada, manifestando-se
acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da suficiência ou não das provas
a quo
apresentadas, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bef236b-500e-4613-96b6-1678f7343feb

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bef236b-500e-4613-96b6-1678f7343feb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2623510 - SP(2024/0149353-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: FGF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ANDERSON ROBERTO DANIEL - SP293376
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA ANÁLISE DA PROVA. REEXAME VEDADO PELA
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada violação ao
do
não merece trânsito, porque o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem analisou as provas de maneira fundamentada, manifestando-se
acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da suficiência ou não das provas
a quo
apresentadas, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
FGF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, afastando a negativa de prestação jurisdicional e aplicando a
com majoração de honorários (fls. 1.436-1.443).
Súmula 7/STJ,
Alega a parte agravante, em síntese: i) violação aos arts. 1.022, II, e 489, §
1o, IV, do CPC, por omissões essenciais não sanadas nos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

(fls. 1.451-1.452); e ii) inaplicabilidade da
pois se trata de falta de
Súmula 7/STJ,
fundamentação e revaloração jurídica da prova, além da necessidade de diligência
pericial (fls. 1.449-1.463).
Aduz que "não pretende que esse Eg. STJ ateste ou se manifeste sobre as
provas dos autos, mas que fixe a necessidade de que o Tribunal a quo o faça, sob
pena de negar-se jurisdição à Agravante" (fl. 1.452); que "embora a perícia técnica
tenha considerado que os documentos apresentados pela Agravante são suficientes
para demonstrar a origem dos valores creditados nas contas bancárias da Agravante e
afastar parcialmente a presunção de omissão de rendimentos, o acórdão recorrido
afastou essa conclusão sem fundamentar o motivo de sua compreensão a esse
respeito" (fl. 1.454); e que "não questiona o conteúdo do laudo probatório em si ou
qualquer outra circunstância fático-probatório, mas a sua força probante e a falta de
fundamentação para a sua rejeição" (fl. 1.457).
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação ao
do
verifica-se que a
art. 1.022
CPC/2015,
Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia,
não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido, colhe-se do acórdão de origem (fls. 1.228-1.233):

No caso concreto, o lançamento fiscal decorre da suposta omissão de
receita, relativa a movimentações bancárias.

A autora alega que os valores se referem à devolução de aportes que
teria realizado, na condição de sócia ostensiva, em sociedades por cota
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

de participação (SCP) voltadas, exclusivamente, à consecução de
empreendimentos imobiliários.

Aduz que as devoluções foram subsidiadas com o produto das vendas
das respectivas unidades imobiliárias.

De outro lado, o termo de constatação de irregularidades (ID 10557711
– fls.
):
174/184

“9. Análise da documentação apresentada: Entendemos que a
comprovação dos aportes que deram origem às devoluções de
aportes mencionadas, deveria ser feita através da apresentação
dos seguintes documentos: i) extratos bancários da Ostensiva
(FGF), constando o débito na conta corrente referente ao aporte,
ii) extratos bancários das SCPs, constando o crédito da conta
corrente referente à entrada do aporte, coincidentes em data e
valor, iii) registros contábeis (Livros Diários e Razão) dessas
operações (FGF e SCPs);

Com relação aos documentos apresentados em resposta à
intimação de
(fls.
), o contribuinte deixou de
20/08/2009
379/380
apresentar os extratos bancários das SCPs, que comprovaria a
entrada do capital nas suas contas e os registros contábeis das
contas correntes bancárias da Ostensiva (FGF) e das SCPs,
fundamental para a comprovação dos fatos;

Relativamente aos documentos apresentados em resposta à
intimação de
(fls. 594 a 598), da mesma maneira,
15/10/2009
deixou de ser apresentado, em todos os casos, os registros
contábeis das contas correntes onde procederam-se esses
aportes, tanto da Ostensiva (FGF), saindo o valor do aporte, como
das SCPs, entrando o mesmo valor;

Nos casos em que o contribuinte participou dos empreendimentos
como sócio ostensivo (Highlands, Central Park, Green Park,
Sweet Garden e Dumas Tower), ficamos impossibilitados de
identificar a quem pertenciam as contas bancárias, se eram da
Ostensiva (FGF) ou das SCPs, pois a titularidade das mesmas é
sempre da FGF, onde poder-se-ia concluir que as transações
referiam-se apenas a transferência entre contas da mesma
titularidade;

A questão só seria esclarecida com os registros contábeis das
contas bancárias, que não foram apresentados;

Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

As escrituras públicas de imóveis relativos às SCPs Highlands,
Central Park e Green Park, apresentadas como prova dos aportes
restou prejudicada em virtude da falta de apresentação dos
registros contábeis das operações;

No caso da SCP Central Park, o contribuinte apresentou dois
demonstrativos de aportes do ano de 2005 com valores
diferentes, um no valor de R$ 143.694,78 (fls. 386 a 387), em
resposta à intimação de
e outro no valor de R$
20/08/2009,
146.694,78 (fls. 672), em resposta à intimação de 15/10/2009,
tendo-se apurado a devolução de aporte dessa SCP no valor de
R$ 756.914,82 (planilha abaixo, item 2 do lançamento de ofício),
bem superior ao aporte informado;

Relativamente ao empreendimento denominado Sweet Lake,
como o contribuinte afirmou que trata-se de empreendimento
próprio (fls. 535), resposta à intimação de
(fls. 530 a
24/09/09
534), não há que se falar em devolução de aporte, uma vez que
foi a própria sociedade, com os seus próprios recursos que
promoveu a incorporação e construção do empreendimento,
sendo a receita do empreendimento, receita da sociedade e o
resultado do empreendimento, resultado da sociedade, não
podendo ocorrer, neste caso, devolução de aporte.”

Posteriormente, a questão foi submetida à análise do CARF (ID
10557713 – fls.
):
224/233

“(...) Quanto ao mérito da autuação, ou seja, a demonstração de
que os depósitos representam o retorno de valores aportados,
seguindo a mesma ordem da decisão recorrida e do recurso
voluntário, a análise será feita para cada SCP, individualmente:

1) : Portinari

Em relação ao valor tributável mantido pela decisão recorrida (R$
151.391,00) a recorrente apresentou recurso voluntário apenas
quanto ao montante de R$ 108.949,59.

O sujeito passivo questionou a decisão recorrida em relação aos
valores debitados na conta 1.9.2.05.003, não integrante do plano
de contas da empresa. Trouxe aos autos o registro contábil do
ingresso dos aportes na SCP com a contrapartida no passivo e
também o extrato bancário com a saída do numerário na
recorrente.

Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

Assim, considero demonstrados os aportes de R$ 10.860,00; R$
5.400,00; R$ 16.761,25; R$ 14.489,80; R$ 4.237,60; R$
13.586,18; R$ 12.506,74; R$ 17.893,89 e R$ 3.214,13;
perfazendo o total de R$ 98.949,59.

Quanto ao lançamento de R$ 10.000,00, também nessa conta,
em relação ao qual o sujeito passivo suscitou equívoco no
lançamento contábil, caberia a apresentação de outros elementos
que demonstrassem tratar-se de mero erro de digitação. Nos
termos argüidos pela recorrente não há como acatar a
argumentação quanto a esse valor.

2) : Highlands

Em relação ao valor tributável mantido pela decisão recorrida (R$
1.008.550,00) a recorrente apresentou recurso voluntário parcial,
apenas quanto ao montante de R$ 344.700,00.

Justifica o lançamento de alguns aportes em conta não integrante
do plano de contas pela alteração nesse plano, decorrente da
mudança do profissional responsável pela escrituração da
empresa, a partir do mês de março. Pelo exame dos autos, a
explicação parece-me razoável, inclusive porque não restou
dúvida quanto à saída dos valores da recorrente e o ingresso na
SCP.

Sob essa ótica, entendo comprovados os valores de R$ 16.000,00
(
); R$ 16.000,00 (
); R$ 7.000,00 (
07/01/2004
12/01/2004
15/01/2004
); R$ 7.000,00 (
); R$ 19.000,00 (
); R$
19/01/2004
22/01/2004
19.000,00 (
); R$ 10.000,00 (
); R$ 5.000,00 (
03/02/2004
04/02/2004
); R$ 20.000,00 (
) e R$ 6.000,00 (
05/02/2004
12/02/2004
); totalizando R$ 125.000,00.
20/02/2004

Foram apresentados os extratos bancários indicando a saída dos
valores de R$ 8.700,00 (
) e R$ 1.000,00 (
).
02/07/2004
12/07/2004
Considerando que a ausência dos extratos gerou a não aceitação
desses aportes pela decisão recorrida, a omissão fica suprida e
os valores devem ser aceitos, totalizando R$ 9.700,00.

O mesmo se aplica ao valor de R$ 210.000,00 com a
apresentação do extrato de aplicação financeira, confirmando o
resgate dessa importância para porte na SCP.

3) : Green Park

Em relação ao valor tributável mantido pela decisão recorrida (R$
25.812,78) a recorrente justificou-se pela ocorrência de equívoco
no registro contábil dos aportes que, na verdade. teriam sido
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

feitos em benefício da SCP Green Park, e não Portinari como
indicado.

O livro Diário da SCP Green Park trazido aos autos demonstra,
pela coincidência em datas e valores, o lapso cometido, motivo
pelo qual o recurso deve ser provido quanto a esse valor.

Não foram apresentadas razões de defesa em relação às demais
SCP. Em resumo do até aqui exposto, voto por dar provimento
parcial ao recurso...

(...)

De todo o exposto, em síntese, voto por dar provimento parcial ao
recurso para excluir do valor tributável o montante demonstrado
de R$ 469.462,37, remanescendo a como montante a ser
tributado o valor de R$ 770,021.93, sujeito à multa de 75%.”

Em juízo, a autora apresentou extratos bancários, livros (Diário Geral,
Razão Analítico), registros contábeis, contratos, escritura de compra e
venda de imóveis e outros documentos (Ids 10557713, 10557715 e
10557717, 10557719 e 10557721).

Os documentos foram objeto de análise por perito contábil (ID
10557724 – fls.
):
863/886

“Considerando os documentos e narrativa constantes do Processo
Administrativo no
(mídia digital de fls. 827)
19515.001861/2010-13
e subsidiariamente o Administrativo no 19515.005036/2009-54
(mídia digital de fls. 849), este Perito direcionou o seu trabalho no
sentido de encontrar outros elementos contábeis que tivessem
escapado à análise levada a efeito nos mesmos, notadamente no
Acórdão 16-29.227 – 1a Turma da
de 27.06.2011 –
DRJ/SP1
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (SP) de fls.
do Processo Administrativo no
1696/1717

(mídia
digital
de
fls.
827)
–
19515.001861/2010-13
DOCUMENTOS Nos
anexos ao presente trabalho pericial; e
1/22
no Acórdão 1102-00615 – 1a
a Turma Ordinária do
Câmara/2
Conselho Administrativo no
(mídia digital
19515.001861/2010-13
de fls. 827) – DOCUMENTOS Nos
anexos ao presente
23/32
trabalho pericial.

(...)

O Plano de Contas indicado no item “a” e os Razões Analíticos
indicados no item “b” são documentos que constam dos autos do
Processo Administrativo no
(mídia digital
19515.001861/2010-13
de fls. 827), tendo os mesmo sido apresentados pela Autora.

Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

Não consta dos autos do Processo Administrativo no
(mídia digital de fls. 827), salvo melhor
19515.001861/2010-16
juízo, qualquer “resultado de análise” levada a efeito pela Receita
Federal do Brasil em face dos referidos documentos, importantes
no entendimento deste Perito no presente trabalho pericial, na
medida em que estes comprovam ‘registros contábeis de
devolução de aportes’ suportados em ‘saldos contábeis
compatíveis a lastrear os mesmos”.

Note-se que neste ponto a prova pericial contábil está a apontar,
exclusivamente, que a Autora efetivou ‘registros contábeis de
devoluções de aportes’ em conta contábil que possuía saldo
compatível para lastrear os mesmos, enquanto que no Processo
Administrativo no
(mídia digital de fls. 827)
19515.001861/2010-13
Autora e Receita Federal do Brasil divergiam com relação a
legalidade e consistência dos documentos apresentados pela
Autora, inclusive interpretação de decisão no Processo
Administrativo no
(mídia digital de fls. 849),
19515.005036/2009-54
aspectos esses, no entendimento deste Perito, afeitos à matéria
eminentemente de direito.

(...)

O ‘Razão Analítico’ 1.4102.005 – (...) Partic. Edifício Highlands –
DOCUMENTOS Nos 51 anexo, indica em 01.01.2005 ‘saldo de R$
924.177,03 Devedor”, valor suficiente para a suportar as
‘devoluções de aportes’ registradas no mesmo razão do ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 884.929,22 restando
‘OMISSÃO DE RECEITA’ DE r$ 29.523,55.

(...)

O ‘Razão Analítico’ 1.4.02.003 – (...) Partic. Edifício Green Park –
DOCUMENTO Nos 60 anexo, indica em 01.01.2005 ‘saldo de R$
270.988,67 Devedor’, valor suficiente para a suportar as
‘devoluções de aportes’ registradas no mesmo razão do ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 267.875,17 restando
‘OMISSÃO DE RECEITA’ de R$ 800,17.

(...) O empreendimento Sweet Lake é próprio da Autora não
havendo que se referir a SPC, sendo, pois, mantida a ‘OMISSÃO
DE RECEITA’ de R$ 3.704,31.

(...)

O ‘Razão Analítico’ 1.4.1.02.006 – (...) Partic. Edifício Sweet
Gardem – DOCUMENTO Nos 63 anexo, indica em 01.01.2005
‘saldo de R$695.355,66 Devedor’, valor suficiente para a suportar
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

as ‘devoluções de aportes’ registradas no mesmo razão do ano-
calendário de 2005 no valor de R$ 2.903,67, não restando
qualquer valor à título de ‘OMISSÃO DE RECEITA’.

(...)

Não consta do Plano de Contas utilizado pela Autora: FGF
Engenharia e Empreendimentos Ltda – CNPJ 00.214.415/001-68
para o registro dos fatos contábeis no ano-calendário de 2005, fls.
do Processo Administrativo no
1662/1675
19515.001861/2010-13
(mídia digital de fls. 827) – DOCUMENTOS Nos
anexos ao
36/49
presente trabalho pericial, conta contábil sob o título SCP: Duma
Tower, e por consequência qual ‘Razão Analítico’, sendo, pois,
mantida a ‘OMISSÃO DE RECEITA’ de R$ 1.700,08.”

Em que pese a avaliação do perito, quanto à possível identidade dos
registros contábeis com as alegadas devoluções de aportes, não há
prova inequívoca da origem dos créditos. Os lançamentos
remanescentes não foram infirmados, portanto.

Como visto, o acórdão recorrido promoveu o exame aprofundado dos
elementos de prova, louvando-se, ainda, no laudo da perícia contábil produzida no
curso do processo para chegar à conclusão de que parcela dos lançamentos fiscais
permanecia hígida, porque não demonstrada a origem dos créditos que transitaram
nas contas da contribuinte.
Conforme jurisprudência:

[...] não há violação do
do
quando o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
a quo
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e
do
, apontando as razões de seu
CPC/1973
art. 489
CPC/2015)
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte,
como verificado na hipótese. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida" [EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
(AgInt no
8/6/2016,
15/6/2016]
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 2.417.452/PR,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
6/12/2023)
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da suficiência ou não
a quo
das provas apresentadas, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória
dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:59
Código de Controle do Documento: 74a84a8b-df33-4975-9107-caf5953a4bc8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.623.510 / SP
Número Registro: 2024/0149353-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00155509220134036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FGF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ANDERSON ROBERTO DANIEL - SP293376
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FGF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
FILIPE CARRA RICHTER - SP234393
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
ANDERSON ROBERTO DANIEL - SP293376
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
Documento eletrônico VDA55148235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: c0c5cab0-b018-4926-959b-934c3ed076b1

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:16
Código de Controle do Documento: c0c5cab0-b018-4926-959b-934c3ed076b1